Tribunal: TJDFT
Processo: 0047359-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0047359-20.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A. APELADO: FUNIVERSA, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES, ESPOLIO DE ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O O recurso não é cabível. A apelação foi interposta contra a decisão interlocutória que excluiu ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO da relação processual por ilegitimidade passiva (ID 40030409), in verbis: “Chamo o feito a ordem. Compulsando-se os autos, verifico que o óbito do executado ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO ocorreu em 13/10/2012 (ID30706134 - página 07), enquanto que a execução foi proposta em 10/12/2013. A inicial deveria ter sido proposta contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, nos termos do artigo 779, II, do CPC. A sucessão processual só é possível quando o falecimento se dá no curso no processo conforme o artigo 110 do CPC, não se permitindo quando o falecimento ocorre anteriormente à propositura. Conforme pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impossível a sucessão processual pelo fato da execução carecer de legitimidade passiva. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇAO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇAO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇAO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido (REsp 1.222.561/RS, Rel. Min.Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011) Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao executado ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas pelo(s) exequente(s). Sem honorários, porquanto não estabelecida a relação processual. Transitada em julgado e recolhidas as custas, se houver, arquivem-se os autos com baixa em relação ao executado ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Após, o processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC em relação aos executados FUNDACAO UNIVERSA, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES.” Decisão que exclui um dos réus da relação processual não coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum e por isso não se qualifica como sentença, mas decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento, nos termos do artigo 354 do Código de Processo Civil: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” Com efeito, pronunciamento judicial que exclui litisconsorte qualifica-se como decisão interlocutória passível de impugnação mediante agravo de instrumento. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo da execução, prosseguindo-se o feito executivo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de Agravo de Instrumento. (AgInt no REsp 1.466.941/PR, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/02/2019)” Não se aplica à hipótese o princípio da fungibilidade, na medida em não há dúvida objetiva ou razoável quanto ao recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte da relação processual. Na lição de Fredie Didier Jr.: “É decisão interlocutória o ato do juiz que exclui um litisconsorte. Tal pronunciamento, por não extinguir o processo, é uma decisão interlocutória, podendo ser atacada por agravo de instrumento. (...) A exclusão de um litisconsorte faz-se, portanto, por decisão interlocutória agravável. Não sendo interposto desde logo o agravo de instrumento, a questão sujeita-se à preclusão, não podendo mais ser questionada, nem constar da apelação a ser interposta contra a futura sentença” (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13a ed., Jus Podivm, 2016, p. 220/221). Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como demonstram os julgados abaixo transcritos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. (...) 6. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. 7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1632625/PR, 3a T., Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/03/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. (...) A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1555814/PA, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/04/2020)” Na mesma diretriz, decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PETIÇÃO APÓCRIFA. VÍCIO SANÁVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS A PROFESSOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES. ORIUNDAS DA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA E MESMAS PARTES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA. A decisão que exclui litisconsorte do processo desafia agravo de instrumento, se a parte não manejar esse recurso no tempo próprio, ocorre a preclusão. (...) (APC 00427359320118070001, 5a T., rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 05/04/2020)” Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator